Tribunal: STF
Processo: AP 634
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-06
Data de publicação: 2014-02-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. QUESTÃO DE ORDEM EM APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 



    1. Proferido o primeiro voto em julgamento de apelação criminal por Tribunal de Justiça, o exercício superveniente de mandato parlamentar pelo réu, antes da conclusão do julgamento, não tem o condão de deslocar a competência para o Supremo Tribunal Federal. 2. Ademais, no caso, o réu foi diplomado suplente e assumiu o mandato, em razão do afastamento do titular, dois dias antes de o Revisor devolver o processo para continuação do julgamento, havendo comunicado esse fato apenas no dia da sessão. Mais que isso, atualmente, conforme consulta ao sítio da Câmara dos Deputados, o réu não exerce mais o mandato parlamentar. 3. Em questão de ordem, declarada a validade do julgamento da apelação pelo Tribunal de Justiça.